Tribunal: STF
Processo: HC 243172
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando do Nascimento Melo e outro, advogados, em 26.6.2024, em benefício de Ferdinando Culman, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 921.352/MT.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 24.4.2024, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). Em 25.4.2024, o juízo de plantão da comarca de Juara/MT (Processo n. 1001031-64.2024.8.11.0018) converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 190-193, e-doc. 3). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1012381-06.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 5.6.2024, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DE AVENTADA ILICITUDE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE QUE RESULTOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO INCREPADO – IMPROCEDÊNCIA – SUSCITADA NULIDADE NÃO CONSTATADA – DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS INFORMATIVOS ANGARIADOS PELA D. AUTORIDADE POLICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.



    1. Cuida-se de mandado de busca e apreensão deferido pela d. autoridade acoimada de coatora com esteio nos elementos informativos apresentados pela d. autoridade policial, após parecer favorável do i. órgão ministerial, não sendo possível, na hipótese, extrair da prova pré-constituída elementos aptos a demonstrar a suscitada ilegalidade, a ensejar a pretendida declaração de nulidade da abordagem policial e, consequentemente, da prisão cautelar imposta ao paciente, que posteriormente confessou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e assumiu a propriedade dos entorpecentes e dos artefatos bélicos encontrados em seu domicílio. 



    2. Ordem denegada” (fls. 229-230, e-doc. 3).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 921.352/MT no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em 14.6.2024, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o writ foi julgado monocraticamente pelo Ministro do STJ, porém o julgamento monocrático fere o princípio constitucional da colegialidade, bem como o Regimento Interno do STJ – lei de caráter especial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “não houve a demonstração da justa causa ou fundadas razões para o deferimento do mandado de busca e apreensão (art. 240, do CPP), que culminou na prisão em flagrante e depois preventiva do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “não houve qualquer diligência pela polícia civil, mas apenas informação anônima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “I – A concessão de liminar para: 



    a) O reconhecimento da ilicitude do julgamento monocrático pelo Ministro do STJ, contrariando o art. 202, do RISTJ, bem como os princípios da colegialidade, devido processo legal e contraditório, pois não houve a intimação do Ministério Público; 



    b) Reconhecer a ilegalidade da busca e apreensão realizada, pois determinada em decisão desprovida de fundamento hábil, já que fundada exclusivamente em denúncia anônima; 



    c) O relaxamento da prisão, pois ilegal, já que deriva de um ato ilícito – colocando o paciente imediatamente em liberdade. 



    d) Subsidiariamente, seja determinado o julgamento do habeas corpus nº 921352/MT, impetrado no STJ, pelo órgão colegiado competente. 



    II - No caso de não ser acolhido o pedido liminar, no mérito, seja concedida a ordem reiterando os pleitos do item ‘I’” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 921.352/MT



    A decisão monocrática transitou em julgado em 25.6.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. Não fica demonstrada a alegação dos impetrantes de descumprimento do princípio da colegialidade, por ter sido proferida a decisão monocraticamente no habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Dispõe-se no art. 1.021 do Código de Processo Civil que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, as questões decididas monocraticamente poderão ser levadas ao órgão colegiado, pela via recursal, o que apenas não ocorreu na espécie por opção da defesa, que não interpôs agravo regimental.



    9. Também não procede a arguição de nulidade da decisão pela qual deferida a medida cautelar de busca e apreensão, ao argumento de ausência de justa causa.



    O juízo da Terceira Vara da comarca de Juara/MT acolheu a representação da autoridade policial pela busca e apreensão na residência do paciente com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de representação pela BUSCA E APREENSÃO E DEGRAVAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS formulada pela autoridade policial de Juara em face de Ferdinando Culman, (vulgo Playboy), baseada nos seguintes fatos e fundamentos: ‘Relatório de investigação policial demonstra haver indícios de participação do representado em crimes graves, como tráfico, associação para o tráfico e posse de armas de fogo. ‘Esta equipe de investigação, no dia a dia de trabalho recebe informações de diversas fontes inoficiosas e recentemente obteve informação de fonte bastante fidedigna prestada por uma pessoa que não quer e não pode se identificar, a qual não obstante possui certa fidedignidade nos relatos prestados, tendo em vista, que em outras ocasiões já nos forneceu informação que levaram a prisão de homicidas, traficantes, bem como a apreensão de significativa quantidade de droga. Cabe ressaltar que esta fonte tem bastante conhecimento de como a organização criminosa comando vermelho, vem agindo nesta cidade, contudo, trata-se de uma pessoa de caráter e preocupada com esta sociedade, que constantemente vem trazendo informações para esta equipe policial colaborando com o andamento das investigações. Citada fonte, nos relatou que as pessoas abaixo identificada a seguir estão realizando a mercancia ilícitas de drogas nesta urbe e também possuem armas em desacordo com a lei, cabe ressaltar que Marcos Douglas e Sabrina que seguem qualificados neste relatório, vivem uma situação conjugal de fato. 01- Ferdinando Culman, (vulgo Playboy), nascido em 28/05/1996, filiação Neri Francisco Culman e Genoraci Ramos dos Santos, CPF No 064.559.571-30, atualmente residindo no bairro Jardim América, Rua Equador, no 559 N – casa com portão de cor verde. Destacamos que já foram realizadas diversas diligências no sentido de efetivarmos a prisão das pessoas acima qualificadas, bem como apreensão de drogas, insumos, dinheiro e armas, e desta forma reprimir a oferta e demanda de drogas nesta urbe. Contudo todas as ações realizadas, pela polícia, não foram suficientes para efetivarmos a prisão de Marcos Douglas dos Santos Rodrigues (vulgo Zé Paulo) e Sabrina Maluf Gardinale de Souza, (Vulgo Boliviana), dado a complexidade e tamanha organização que tal atividade ilícita vem desenvolvendo nesta cidade. Ficou demonstrado que o ‘modus operandi’ desses suspeitos é o chamado de ‘tráfico formiguinha’, no qual ele recruta usuários de drogas (na maioria das vezes adolescentes), para efetuarem as entregas e as manobras necessárias para distribuição e armazenamento de droga, os quais recebem como forma de pagamento por tais serviços uma porção da própria droga que obtêm de seu ‘fornecedor’ para efetuarem as entregas. Essas pessoas são encarregadas de suprirem os pedidos de entregas ficando assim incumbidas de realizar o transporte da droga dentro da cidade, referida tarefa é realizada sempre em pequenas quantidades, ou seja, trazem com elas apenas algumas gramas da droga, com isso, caso forem capturados pelas Forças Policiais alegam serem apenas usuários, negando qualquer envolvimento com o tráfico, dificultando assim a identificação dos responsáveis por fazer a principal e mais significante distribuição de drogas dentro da cidade e tornando também dificílima a tarefa de definição do ‘liame subjetivo’ entre eles. Cabe ressaltar que investigações nos levam a acreditar que Ferdinando Culman, (vulgo Playboy), e membro da organização criminosa comando vermelho, tendo em vista que fonte inoficiosa diversas vezes trouxe a informação de que o suspeito faz o pagamento mensal das chamadas ‘lojinhas’ para assim poder comercializar a droga livremente aos olhos do comando vermelho. Em estreita síntese, foram essas as diligencias encetadas por esta equipe de investigação, a fim de angariar as informações descritas em tela. Colocamo-nos à disposição para novas diligencias pertinentes aos fatos. A autorização judicial se faz necessária para a arrecadação de elementos que comprovem a participação nos diversos crimes de que é suspeito, em especial a apreensão de drogas e armas de fogo, não havendo outro meio menos gravoso no momento. Do mesmo modo, no caso de apreensão de aparelhos eletrônicos, faz-se necessária a autorização para gravação dos dados. Respeitosamente,’ O Ministério Público manifestou-se favoravelmente aos pedidos formulados na representação. É o relatório. DECIDO. 1 - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: A Busca e Apreensão é meio de obtenção de prova em investigação criminal, com a finalidade de preservar elementos probatórios ou assegurar reparação do dano proveniente do crime. Por isso, possui natureza jurídica de medida cautelar. Para o seu deferimento é necessário lastro mínimo indicando que os objetos ou pessoas estão realmente no local passível da medida. De acordo com o disposto no Art.240 do Código de Processo Penal: (...). No caso em tela, o representante formulou pedido com fundamento nas alíneas ‘d’, ‘e’ e ‘h’ do dispositivo legal acima transcrito, baseado em informações obtidas pelo serviço de inteligência da polícia. Com efeito, as informações colhidas na investigação policial, cujas cópias instruíram a inicial, indicam que há indícios suficientes dos fatos narrados pelo representante, conforme fundamentos acima expostos. Nesse cenário, constato estar satisfatoriamente justificado o deferimento da busca e apreensão domiciliar, que se destinará a esclarecer a veracidade, ou não, do quanto noticiado e que restou indiciariamente confirmado de acordo com a narrativa policial” (fls. 51-52, e-doc. 3).



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegou o Habeas Corpus n. 1012381-06.2024.8.11.0000. No voto condutor do julgamento, o Desembargador Gilberto Giraldelli afastou a pretensa ilegalidade da busca e apreensão. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Conforme se extrai do Relatório n. 2024.12.6001, subscrito pela d. autoridade policial, na data fatídica, policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1000959-77.2024.8.11.0018. 



    Na oportunidade, foram apreendidos, na residência do paciente, as seguintes substâncias entorpecentes e apetrechos correlatos ao tráfico de drogas: 13 (treze) unidades de substância análoga a cocaína, acondicionadas em pinos; 02 (duas) unidades de substância análoga a maconha, acondicionadas em papelotes; 01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína, acondicionada em invólucro plástico; 01 (uma) unidade de substância análoga a maconha, acondicionada em invólucro plástico; 02 (duas) unidades de substância análoga a cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos fechados por abrasamento, em forma de pedra; 01 (uma) unidade de substância análoga a ácido bórico, em invólucro plástico, na forma de pó; e 01 (uma) balança eletrônica de precisão. 



    Foram também apreendidos os seguintes artefatos bélicos: 01 (uma) pistola Canik Tp de cal. 9mm; 39 (trinta e nove) munições de calibre 9mm, uma delas deflagrada; 11 (onze) munições de calibre .38, uma delas deflagrada; 16 (dezesseis) munições de calibre .22, uma delas deflagrada; e 02 (dois) carregadores de pistola Canik. 



    Por fim, encontraram-se também 01 (um) automóvel Volkswagen Saveiro 1.6 Ce Cross, de cor vermelha, ano 2010 e placas ATJ6687/MT; e 04 (quatro) aparelhos celulares (três deles pertencentes ao paciente, e um deles pertencente à sua genitora), tudo conforme o Termo de Apreensão n. 2024.16.195174. 



    Após a prisão em flagrante do paciente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo a quo homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em prisão preventiva; contexto em que se insurge o d. causídico, sustentando a ocorrência de coação ilegal, por suscitada nulidade da abordagem policial, que não teria passado de malfadada invasão de domicílio, em vista da alegada nulidade do mandado de busca e apreensão anteriormente expedido em desfavor do paciente. 



    Malgrado o inconformismo, estou convencido de que razão não assiste ao d. impetrante.



    Isso porque, após analisar a decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente FERDINANDO CULMAN, entendo que inexiste manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça, uma vez que se trata de decisum que atendeu aos fundamentos expostos pela autoridade policial, demonstrando a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas envolvendo a prática de crimes como narcotráfico, associação para o tráfico de drogas e posse de armas de fogo por parte do paciente, presumivelmente no interesse da organização criminosa Comando Vermelho. 



    Colhe-se dos autos que informações acerca das atividades ilícitas supostamente desenvolvidas pelo paciente foram obtidas por meio de fonte confiável, cuja identidade foi preservada, tendo a d. autoridade policial consignado, não obstante, que tal informante já havia anteriormente fornecido elementos suficientes à captura de infratores, bem como à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, razão pela qual possuía, portanto, credibilidade junto às forças policiais. 



    Verte da representação que se trataria de informante com bastante conhecimento acerca do funcionamento da organização criminosa Comando Vermelho no Município de Juara/MT, e que indigitou FERDINANDO CULMAN como a pessoa responsável pela mercancia ilícita de entorpecentes e pela posse irregular de armamento, tudo em sua residência, no interesse da referida facção criminosa. 



    Ademais, ao requerer o deferimento da ordem de busca e apreensão, a d. autoridade policial assinalou que ‘[...] já foram realizadas diversas diligências no sentido de efetivarmos a prisão das pessoas acima qualificadas, bem como apreensão de drogas, insumos, dinheiro e armas, e desta forma reprimir a oferta e demanda de drogas nesta urbe’, sem sucesso, registrando, por fim, que ‘[...] investigações nos levam a acreditar que Ferdinando Culman, (vulgo Playboy), e membro da organização criminosa comando vermelho, tendo em vista que fonte inoficiosa diversas vezes trouxe a informação de que o suspeito faz o pagamento mensal das chamadas ‘lojinhas’ para assim poder comercializar a droga livremente aos olhos do comando vermelho’ (ID 213547678 – Págs. 4-5). — Destaquei. 



    Vê-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.106943 (ID 213547678 – Págs. 8-9) que foram fornecidas precisas informações às forças policiais, as quais posteriormente promoveram as investigações iniciais, por meio das quais se constatou que FERDINANDO faria uso, em tese, de seu veículo Volkswagen Saveiro, de cor vermelha e placas ATJ6687, para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, não tendo os agentes de segurança pública, todavia, logrado êxito em prendê-lo em flagrante delito, notadamente pelo modus operandi por ele empregado, em tese, qual seja, o ‘tráfico formiguinha’, consoante se vê do Relatório Investigativo de ID 213547678 – Págs. 12- 18). 



    Tais indícios de autoria e materialidade delitivas foram ainda secundados pelo parecer do i. órgão ministerial, que reputou imprescindível o deferimento das medidas cautelares pleiteadas, com vistas à continuidade das investigações e à apuração dos fatos. 



    Assim, ainda que a decisão prolatada pela d. autoridade acoimada coatora tenha sido redigida de maneira deveras sucinta, a presença nos autos de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, aliados à imprescindibilidade da decretação da cautelar para a continuidade das investigações, o que se afere nos limites da cognição sumária permitida em sede de habeas corpus, que não comporta produção ou dilação probatórias, permite concluir pela inexistência de ilegalidade manifesta a ser reconhecida no decisum vergastado” (fls. 232-233, e-doc. 3).



    O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “Diante desse cenário, observo que foi devidamente fundamentada a ordem de busca e apreensão que, como transcrito acima, teve como justificativa informações obtidas, de fonte confiável, cuja identidade, por segurança, foi preservada, tendo a autoridade policial consignado, não obstante, que tal informante já havia anteriormente fornecido elementos suficientes à captura de infratores, bem como à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, razão pela qual possuía, portanto, credibilidade nas forças policiais. Destacaram as instâncias de origem que o pedido de busca e apreensão esclareceu que o informante conhecia o funcionamento da organização criminosa Comando Vermelho no Município de Juara/MT e que apontou FERDINANDO CULMAN como a pessoa responsável pelo comércio ilícito e pela posse irregular de armamento, tudo em sua residência, no interesse da referida facção criminosa. Além disso, ao solicitar o deferimento da ordem de busca e apreensão, a autoridade policial ressaltou que já haviam sido realizadas diligências buscando a efetivação do paciente e demais suspeitos de integrar a organização criminosa, bem como a apreensão de drogas, insumos, dinheiro e armas, sem sucesso. Nesse contexto, acrescentou que as investigações prévias apontaram o paciente como membro da organização criminosa, ‘tendo em vista que fonte inoficiosa diversas vezes trouxe a informação de que o suspeito faz o pagamento mensal das chamadas 'lojinhas' para assim poder comercializar a droga livremente aos olhos do comando vermelho’ (e-STJ fl. 232)



    Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesta oportunidade” (fls. 252-253, e-doc. 3).



    10. A decisão do juízo de primeiro grau apresenta fundamentação idônea sobre a necessidade da medida, lastreada em representação da autoridade policial e em manifestação do Ministério Público estadual, deixou demonstrada a realização de diligências prévias à busca domiciliar deferida. Portanto, não se demonstra a alegada ilicitude das provas obtidas por esse meio. 



    Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RHC n. 200.108-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido” (HC n. 194.720-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL QUE A AUTORIZOU. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas.



    2. Em se tratando de delito de tráfico de drogas, praticado na modalidade ‘ter em depósito ou guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, desde que presentes fundadas razões de que, em seu interior, ocorre a prática de crime.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 187.730-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2020).



    11. Para acolher a alegação de nulidade arguida pelos impetrantes e eventualmente afastar as premissas adotadas pelo juízo de primeira instância, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.577-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DELAÇÃO PRESTADA EM SEDE POLICIAL E RATIFICADA EM CARTA APÓCRIFA APRESENTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO DELATOR. NULIDADE. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o trânsito em julgado da condenação.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.749-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora